Tribunal: TJSP
Processo: 1019681-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Atraso na outorga da escritura do imóvel e na imissão da autora na posse. Inadimplemento contratual dos vendedores. Lucros cessantes. Indenização devida, na medida em que a adquirente esteve privada de usufruir do imóvel, conforme Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça. Indenização mensal devida entre 28/11/2018 e 30/06/2019. Despesas com

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Atraso na outorga da escritura do imóvel e na imissão da autora na posse. Inadimplemento contratual dos vendedores. Lucros cessantes. Indenização devida, na medida em que a adquirente esteve privada de usufruir do imóvel, conforme Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça. Indenização mensal devida entre 28/11/2018 e 30/06/2019. Despesas com a mudança dos inquilinos. Mera liberalidade da adquirente. Ressarcimento indevido.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019681-66.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ALCANTARA DE ABREU, são apelados PATRI NOVE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA,
DUARTH CARVALHO MARQUES, ANTONIO FERNANDO DE ABREU
PENEIRA e SILVIA DOS SANTOS PENEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019681-66.2019.8.26.0003 -Voto no 18905fc
2
Apelação Cível no. 1019681-66.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara)
Apelante: Anete maria Catarina Abreu Peneira e outro.
Apelado: Patri Nove Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 18.905
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Atraso na outorga
da escritura do imóvel e na imissão da autora na posse.
Inadimplemento
contratual
dos
vendedores.
Lucros
cessantes. Indenização devida, na medida em que a
adquirente esteve privada de usufruir do imóvel, conforme
Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça. Indenização
mensal devida entre 28/11/2018 e 30/06/2019. Despesas
com a mudança dos inquilinos. Mera liberalidade da
adquirente. Ressarcimento indevido.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
172/175, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial
para condenar “os réus, solidariamente, ao ressarcimento do valor de
R$3.150,00, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação, bem como R$51.750,00
a título de danos materiais (lucros cessantes), com correção desde o
ajuizamento e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.”
Diante da sucumbência, carreou as rés, ainda, o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019681-66.2019.8.26.0003 -Voto no 18905fc
3
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformados, os réus apelaram, alegando, em
síntese, que a apelada tinha ciência da locação, tanto que notificaram os
inquilinos para desocuparem o imóvel no prazo de 90 dias; que não
participaram da negociação entre a autora e os inquilinos, de modo que
não é devida a quantia de R$ 3.150,00; que a posse do imóvel seria
transmitida depois da lavratura da escritura de compra e venda; e que o
pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 187/193.
É o relatório.
As partes celebraram promessa de compra e venda e
outras avenças referente ao imóvel objeto da matrícula 143.245 do 14o
CRI de São Paulo, em 27/09/2018, pelo preço de R$ 1.150.000,00.
Consta no instrumento do contrato que “A escritura
definitiva do IMÓVEL, em cumprimento ao presente, será outorgada à
COMPRADORA, ou a quem vier ela a indicar, em 2 (dois) meses
contados da data de assinatura do presente instrumento” (cláusula 3.1
fl. 38) e que “Os vendedores se obrigam a transmitir à COMPRADORA
a posse do IMÓVEL inteiramente livre e desembaraçado de pessoas e
coisas, conforme previsto no presente instrumento na mesma data da
outorga da escritura definitiva de compra e venda” (cláusula 4.1 fl.
39).
Nesses termos, a escritura de compra e venda
deveria ser outorgada até 27/11/2018 e a adquirente imitida na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019681-66.2019.8.26.0003 -Voto no 18905fc
4
imóvel na mesma data.
Contudo, é dos autos que a escritura pública de
compra e venda foi celebrada em 14/12/2018, registrada em 24/01/2019
(fls. 79/80), e a compradora entrou na posse do imóvel apenas em
30/06/2019, já que o imóvel ficou ocupado pelos inquilinos dos
vendedores até 30/06/2019, conforme notificação extrajudicial de fls.
57/58, termo de entrega de chaves de fl. 62 e contrato de locação de fls.
65/75.
Destarte, é devida indenização por lucros cessantes,
na medida em que a adquirente esteve privada de usufruir do imóvel,
conforme Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça:
“Súmula 162
Descumprido o prazo para a
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio”.
A indenização arbitrada pelo juízo de origem no
valor mensal de R$ 5.750,00, equivalente a 0,5% (meio por cento) do
valor do contrato, entretanto, deve incidir entre 28/11/2018 e
30/06/2019.
Por outro lado, revela-se descabido o ressarcimento
dos gastos relativo à mudança residencial dos inquilinos dos vendedores,
porquanto extrai-se dos autos, especialmente do último parágrafo da
notificação extrajudicial de fls. 57/58, que a despesa realizada pela
autora a esse título se deu por mera liberalidade.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019681-66.2019.8.26.0003 -Voto no 18905fc
5
recurso para determinar que a indenização por lucros cessantes R$
5.750,00, por mês
incida entre 28/11/2018 e 30/06/2019 e julgar
improcedente o pedido de ressarcimento da quantia de R$ 3.150,00.
Diante da sucumbência parcial, arcará a autora com
1/3 das custas e despesas processuais, além dos honorários do patrono
dos réus, arbitrados em 20% dos pedidos improcedentes, e os réus com
2/3 das custas e despesas processuais, mais os honorários advocatícios
adversos, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR